Tribunal: TJSP
Processo: 2218597-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência – Agravo de instrumento provido, revogada a gratuidade de justiça à patrona da exequente – Embargos de declaração – Ausência de omissão – Alegada falta de análise de documentos acostados aos autos – Inocorrência – Pretendido reexame das provas – Sede imprópria – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
JOSIANE ALVES CARVALHO, é embargado MINERAÇÃO NAVEGANTES II
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE:
JOSIANE ALVES CARVALHO
EMBARGADA:
MINERAÇÃO NAVEGANTES II LTDA.
INTERESSADA:
EILIZABETE DE MELO
COMARCA:
JACAREÍ
EMENTA: Direito de vizinhança
Ação indenizatória
Cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência
Agravo de instrumento provido, revogada a gratuidade de
justiça à patrona da exequente Embargos de declaração
Ausência de omissão
Alegada falta de análise de
documentos acostados aos autos
Inocorrência

Pretendido reexame das provas
Sede imprópria

Embargos rejeitados.
VOTO N° 45.664
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que deu provimento ao agravo de instrumento, acolhendo a impugnação e
revogando a gratuidade de justiça, anteriormente concedida à patrona da
autora, nos autos em que executa seus honorários de sucumbência em
ação indenizatória relativa a direito de vizinhança.
Aponta a embargante omissão no decisum, não
tendo sido analisada toda a documentação acostada aos autos. Entende
não terem sido enfrentadas todas as questões controvertidas de fato e de
direito, desrespeitados os preceitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e
489 do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando/o houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
omissão, pois acórdão embargado enfrentou o tema central do agravo de
instrumento, isto é, se os documentos acostados aos autos comprovavam a
miserabilidade processual da agravada embargante.
Ao contrário do defendido nas razões destes
embargos, ainda que não tenham sido mencionados todos os documentos
acostados aos autos, isso não significa que não foram analisados, tendo o
voto condutor do aresto expressamente mencionado que:
Não há provas contundentes nos autos a demonstrar
que a agravada não é capaz de suportar as eventuais despesas e
custas do processo.
Ainda que assim não fosse, consigne-se em
complemento que a embargante não comprovou sua atual incapacidade de
suportar as custas e despesas processuais, nem o comprometimento de sua
renda em razão da pandemia do novo coronavírus.
Efetivamente, os alegados comprovantes atuais
constituem apenas fotos de tela de celular, sem qualquer identificação que
permita concluir serem relativos a contas bancárias e dívidas em seu nome,
certo que não é ela a única Josiane registrada no Brasil.
De igual modo, verifica-se que ela contraiu dívida
para adquirir veículo em fevereiro de 2020, quando já se tinha notícias da
disseminação do novo coronavírus pelo mundo, sendo mera questão de
tempo sua chegada ao Brasil, conforme largamente noticiado. Nesse época
também Álvaro de Freitas Carvalho, provável cônjuge da embargante, à
falta de documento comprobatório deste fato, já havia obtido êxito na ação
previdenciária, tendo sido reconhecida sua invalidez em razão do trabalho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
convertido seu benefício em aposentadoria acidentária. No entanto, ainda
assim o casal optou por adquirir um veículo, somando-se as parcelas de seu
financiamento àquelas perante a Caixa Econômica Federal, relativa a
crédito imobiliário, cuja somatória alcança aproximadamente R$2.000,00.
Ora, um casal que obtém crédito no mercado
financeiro com parcelas de tal envergadura com certeza não se insere na
camada mais pobre da população brasileira, a primitiva e real destinatária
do benefício da gratuidade na mens legis.
Feitas tais considerações, observa-se ainda que a
embargante pretende o reexame do conjunto fático probatório existente nos
autos, o que extrapola os limites dos declaratórios e evidencia o caráter
infringente do presente recurso, sem que houvesse a presença de qualquer
vício no v. aresto embargado com vistas à alteração do resultado, em
evidente desvirtuamento de sua natureza integrativa.
A respeito do tema, incontáveis julgados, dentre
os quais se destacam:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, OPOSTOS EM 24.3.2020. CTVA. NATUREZA
SALARIAL. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Os
embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração
rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa,
constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
CPC (STF, ED no AgReg no ED em RE 1184436, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 08/06/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - SERVIDOR
PÚBLICO - DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA
ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4o) - INJUSTA FRUSTRAÇÃO DESSE
DIREITO
EM
DECORRÊNCIA
DE
INCONSTITUCIONAL,
PROLONGADA E LESIVA OMISSÃO IMPUTÁVEL A ÓRGÃOS
ESTATAIS DA UNIÃO FEDERAL - A COLMATAÇÃO JURISDICIONAL
DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS: UM GESTO DE FIDELIDADE,
POR
PARTE
DO
PODER
JUDICIÁRIO,
À
SUPREMACIA
HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - A
VOCAÇÃO
PROTETIVA
DO
MANDADO
DE
INJUNÇÃO
-
LEGITIMIDADE DOS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO NORMATIVA
(DENTRE ELES, O RECURSO À ANALOGIA) COMO FORMA DE
SUPLEMENTAÇÃO DA “INERTIA AGENDI VEL DELIBERANDI” -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVAM, EM ÚLTIMA
ANÁLISE, O REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a
parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo
de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa. Precedentes (STF, ED no AgReg no Mandado de Injunção
1656, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/03/2012).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS INEXISTENTES (...) IV - A pretensão de reformar o julgado não
se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual
inviável o seu exame em embargos de declaração. V - Segundo o art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material. VI - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
(...) VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover
efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de
ponto ou questão sobre os quais o juiz, de ofício ou a requerimento,
devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IX
Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no AREsp
1521832 / RS, 2a T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22/04/2020, DJe
24/04/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Utilização de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir
a questão. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS (ED Cível no 1004623-85.2019.8.26.0047, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. AZUMA NISHI, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão,
Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Honorários e multa
do art. 523 do CPC - Pagamento voluntário realizado no prazo de
quinze dias, previsto no CPC - Indevidos a multa, e os honorários
pretendidos - Questão já apreciadas - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - Embargos rejeitados (ED Cível no 0015092-18.2017.8.26.0068,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes. Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados (ED Cível no 1002051-94.2018.8.26.017, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER
INFRINGENTE DA IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS. .- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se
seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ED Cível
no 1004107-40.2018.8.26.0002, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
Cível
no
2027469-89.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, j. 28/04/2020).
Desse modo, inexistindo qualquer omissão no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para o provimento ao agravo, estes embargos declaratórios não
têm razão de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218597-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
9
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR